Tribunal: TJSP
Processo: 1026001-20.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processo extinto, sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial, ante o não cumprimento de determinação de juntada das principais peças extraídas do processo executivo, na forma do artigo 914, § 1o, do C.P.C. – Irresignação recursal alegando que a petição é apta, pois tanto a execução como os embargos tramitam eletronicamente, com pedido de antecipação de tutela

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processo extinto, sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial, ante o não cumprimento de determinação de juntada das principais peças extraídas do processo executivo, na forma do artigo 914, § 1o, do C.P.C. – Irresignação recursal alegando que a petição é apta, pois tanto a execução como os embargos tramitam eletronicamente, com pedido de antecipação de tutela para suspensão daquele ou da penhoras deferidas – Contrarrazões que apontam que as razões do recurso estão dissociadas do mérito da sentença – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – Desnecessidade diante do julgamento imediato do recurso pelo seu mérito em função de prioridade de tramitação do Estatuto do Idoso – RECURSO – Razões dividas em duas partes, a primeira almejando a antecipação de tutela e a segunda parte se debruçando sobre o mérito da sentença – Admissibilidade pertinente – PETIÇÃO INICIAL – Circunstância que em caso de processos tramitando eletronicamente, e estando a execução 'apensada' nos embargos do devedor, o preceito do artigo 914, § 1o, do C.P.C. deve ser interpretado em harmonia com aquele do § 5o do artigo 1.017 e o do 277, dispensando-se a reprodução inútil de peças que estão ao alcance de consulta com 'um click' dentro do Sistema de Automação da Justiça – Precedentes – Sentença anulada para determinar o prosseguimento do juízo de admissão dos embargos do devedor, inclusive quanto aos efeitos em que serão recebidos – Apelação provida.*